Tribunal: TJSP
Processo: 1000947-54.2019.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SAÚDE. Medicamento. Anemia aplástica grave. Sentença que condenou o Estado de São Paulo a fornecer à autora os medicamentos indicados na petição inicial. Necessidade comprovada pelo relatório médico. Pedido amparado no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e o SUS. Recurso oficial não provido.